Tribunal: TJDFT
Processo: 0743923-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário.
1.1. Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.
2. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental carreada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.